Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE O CASAMENTO E EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO.
1. De acordo com o art. 1.015, V, do CPC, cabe agravo de instrumento as decisões interlocutórias que "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;" o que não é o caso dos autos. Trata-se, pois, de matéria que desafia recurso e ou capítulo próprios, e na fase processual apropriada, que não é esta, posto não ser matéria agravável. Recurso não conhecido neste tópico.

2. De acordo com o art. 790, IV, do CPC é admissível que o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada seja penhorado para satisfação do débito realizado em proveito comum.

3. No caso concreto, restou demonstrado que o agravado é casado sob regime de comunhão parcial de bens, antes da constituição da dívida, assim como a compra de portas e móveis para sua casa fora realizada em proveito da entidade familiar.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido, provido na parte que se conhece.